Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722975-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0704958-76.2024.8.07.0001, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: “Vê-se que em 12/12/2023 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, nos autos do processo n.o 1153819-28.2023.8.26.0100, que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (ID 191108777). O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Embora a recuperação judicial tenha sido postulada pela devedora em 31/10/2023, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito não estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, impõe-se a suspensão processual. Pelos motivos expostos, determino a suspensão do presente feito até 12/06/2024. Decorrido o prazo, retornem conclusos, inclusive para análise do pedido de parcelamento feito com fundamento no art. 916 do CPC nos termos da petição ID 191353527 e decisão quanto ao levantamento do depósito judicial efetuado conforme o comprovante ID 191353528.” Em síntese, o Agravante afirma que o crédito perseguido é extraconcursal e, portanto, não está sujeito à recuperação judicial da Agravada. Sustenta que, no caso, a suspensão não se justifica, por se tratar de crédito extraconcursal e pelo fato de a Agravada ter oferecido o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil, de modo que não haveria qualquer ato constritivo nos autos da Execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o prosseguimento da Execução. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 59923879. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a Execução prossiga, sob o argumento de que o crédito é extraconcursal e, portanto, não se sujeita à recuperação judicial da Agravada. A concessão de efeito suspensivo ativo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não detecto um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Sucede que, sem desprezar os argumentos da Agravante, infere-se da decisão agravada que foi determinada a suspensão até o dia 12.6.2024. Dessa forma, considerando que o prazo está na iminência de expirar, não detecto urgência na medida vindicada, visto que o Agravante não suportará danos irreparáveis caso aguarde o dia fixado pelo Juiz a quo. Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se a parte Agravado para que apresente resposta no prazo legal, caso queira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora